Tribunal: STF
Processo: Rcl 51637
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Amarai de Jesus Ramos Antunes contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.



    O reclamante alega que preencheu o requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto, mas que cumpre pena em regime fechado, na Penitenciária de Lucélia/SP.



    Acrescenta que “no caso em análise vê-se que a autoridade judiciária deixou de executar corretamente sua própria determinação de progressão de regime, pois não cumpriu as providências estabelecidas no RE 641.320/RS e manteve o sentenciado cumprindo pena em regime fechado.” (eDOC 1, p. 4).



    Requer seja julgada procedente a reclamação, para conceder a prisão domiciliar até que a vaga no regime semiaberto seja disponibilizada. (eDOC 1).



    Solicitadas informações (eDOC 6), o reclamado se pronunciou. (eDOC 8).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, verifica-se que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em violação à súmula vinculante 56 e que prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.



    No caso, o Juízo reclamado apresentou informações. Declarou que, de fato, o reclamante faz jus ao regime semiaberto, mas que o Estado dispõe de uma lista cronológica para alocação dos sentenciados:



     “Este Juízo das Execuções promoveu o reclamante ao regime semiaberto, por meio de decisão assinada em 11 de janeiro de 2022. Pelo mesmo pronunciamento, foram determinadas as providências para a remoção ao sistema intermediário. Ademais, esclareço a Vossa Excelência que a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo), órgão estadual responsável pela organização do sistema prisional, dispõe de uma lista cronológica para gestão e alocação dos sentenciados nas vagas do semiaberto.”(eDOC 8)



    Dos autos, fica evidenciado o direito do reclamante ao regime semiaberto, eis que adimpliu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime.



    Sendo assim, sua manutenção em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao reclamado que insira o reclamante no regime semiaberto, no prazo máximo de (5) cinco dias e, na sua falta, seja realizada a transferência para regime domiciliar ou ao regime aberto até o surgimento da vaga no regime intermediário. 



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente